Tribunal: TJDFT
Processo: 0720439-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO GOOGLE. EXCLUSÃO DA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR E RECURSO PREJUDICADOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. JOGO DISPONÍVEL EM CELULAR. RELAÇÃO REGIDA PELO CDC. ENCERRAMENTO DA CONTA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E OBJETIVA AO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA. DECISÃO REFORMADA.
1. Constatado que d. Juízo a quo acolheu a ilegitimidade passiva do segundo agravado, excluindo-o do polo passivo da demanda, resta prejudicada a análise da preliminar apresentada em contrarrazões, bem como o recurso em relação à referida parte.
2. A relação havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o jogo, disponível somente em celular, é um produto comercializado pela agravada e, embora possa ser instalado de forma gratuita, há oferta de assinatura semanal e mensal, bem como no decorrer das fases é necessário adquirir “diamantes”, por meio de pagamento em dinheiro, para comprar itens ou desbloquear personagens que permitem a jogabilidade das partidas. Firma-se uma espécie de contrato, aceitando, o cliente, os termos e condições preestabelecidos no contrato elaborado pela empresa.
3. A suposta prática de atos pelo participante que violem as regras estabelecidas pela empresa deve ser informada de forma clara e objetiva, considerando os reflexos que o banimento traz para o jogador.
4. Verificada falha na apresentação de informação adequada ao consumidor a respeito do bloqueio do seu perfil no aplicativo, deve a fornecedora restabelecer o seu acesso ao sistema, sob pena de multa diária.
5. Preliminar e recurso prejudicados em relação ao segundo agravado. Recurso provido.